Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. DESPEJO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA. CONSULTA A SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE. NULIDADE RECONHECIDA.

1. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte ré, ainda mais nos casos em que remanesçam outras providências, não havendo como admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício.

2. O próprio julgador singular determinou a pesquisa de endereço da ré/apelante nos sistemas disponíveis ao Juízo, diligência que nunca chegou a ser efetivada. Além disso, a tentativa de citação da ré/apelante foi diligenciada uma única vez por oficial de justiça, que encontrou estabelecimento comercial fechado, não tendo sido reiterada em nenhuma outra ocasião, seja em horários diferentes ou via Correio.

3. Conquanto não se exija o absoluto esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, referido contexto reclamava a efetiva promoção de outras diligências disponíveis que pudessem ser capazes de elucidar o endereço da ré/apelante, na forma do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.